Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702771-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS BERNARDINO DE LIMA AGRAVADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS BERNARDINO DE LIMA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por ANA MARIA DE OLIVEIRA, na qual a parte executada/agravante foi considerada intimada, sendo fixada a data do seu comparecimento espontâneo como termo inicial do prazo para pagamento e apresentação de impugnação. O agravante narra ter entabulado acordo de partilha de bens em ação de divórcio. Explana que, devido a eventos que lhe causaram prejuízo econômico, não mais conseguiu promover os pagamentos conforme acordado. Informa ter comparecido espontaneamente aos autos em 20/11/2019, reconhecendo a existência da dívida, embora cobrado valor excessivo, e requerendo a designação de audiência para conciliação. Afirma que a parte exequente informou não ter interesse na conciliação, ao que o d. Juízo a quo proferiu a decisão agravada, definindo data retroativa para apresentação de impugnação. Sustenta que a decisão incorreu em error in procedendo, acrescentando que foi certificado o decurso do prazo no mesmo dia em que a decisão foi publicada. Alega que não foram levados em consideração os prazos determinados pelo CPC. Assevera a nulidade dos avisos de recebimento que não foram entregues pessoalmente. Tece considerações a esse respeito, afirmando que o comparecimento espontâneo e o reconhecimento da dívida demonstram sua boa-fé. Aduz que a não anulação da decisão agravada legitima a negativa da prestação jurisdicional e a ofensa aos direitos do contraditório e da ampla defesa, devido à inobservância ao art. 513 do CPC. Elucida que o prazo para impugnar somente começa após o termo final do prazo para pagamento, a teor dos artigos 523 e 525, do CPC. Requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja julgado procedente, anulando ou reformando a decisão agravada para que seja realizada intimação, com a consequente concessão de oportunidade de oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recursal (ID 14156521). DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo liminar, não assiste razão ao executado/agravante. Com efeito, iniciado o cumprimento de sentença referente a obrigação de pagar quantia certa, o executado é intimado a pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no art. 523 do CPC. A intimação, por sua vez, pode ocorrer por quaisquer dos meios previstos na legislação processual e, nesse sentido, o comparecimento espontâneo supre a ausência de comunicação formal dos atos processuais. Destarte, o comparecimento do executado/agravante aos autos do cumprimento de sentença acarreta a sua intimação a pagar o débito objeto da lide e, por conseguinte, em regra, a data representa o termo inicial do prazo para pagamento. Contudo, na hipótese vertente, ao comparecer ao feito, o executado/agravante postulou audiência de conciliação (ID 50307931 dos autos originários) e, no entanto, a parte exequente/agravada informou não possuir interesse na referida audiência. Ato contínuo, o magistrado proferiu a decisão agravada, fixando a data do comparecimento espontâneo como termo inicial para o pagamento e para a apresentação de impugnação. Delineado o contexto fático-jurídico ocorrido nos autos originários, é certo que o executado/agravante possui inequívoca ciência acerca de sua obrigação de pagar desde a data da publicação da decisão agravada, quando restou sedimentada a impossibilidade de realização da audiência de conciliação. Nessa linha de entendimento, segue o posicionamento desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PUBLICAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para que pague o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, bem assim para que ofereça impugnação após o decurso do prazo para pagamento da dívida, nos termos do art. 523 e 525, do CPC. 2. Compete à parte praticar o ato que entende devido a partir da ciência inequívoca acerca do integral conteúdo da decisão que lhe fora dirigida. 3. Suprida a intimação da única decisão pendente de ciência pela parte, por meio de seu comparecimento espontâneo nos autos, aliada à inexistência de qualquer ato constritivo ou que lhe pudesse causar prejuízo decorrente da ausência de intimação em nome do advogado específico, não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1146733, 07129171420188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, a publicação do ato judicial é suficiente para iniciar a contagem do prazo para pagamento, não havendo que se falar em restituição do prazo ou em aguardar o trânsito em julgado da decisão agravada. Dito isso, a oposição de embargos declaratórios e a interposição de agravo de instrumento não se mostram como instrumentos processuais hábeis a interromper a contagem do prazo para pagamento, sob pena de sua utilização em verdadeiro abuso de direito, para fins procrastinatórios. De igual maneira, tendo a decisão agravada sido publicada aos 16/12/2019, esgotou-se o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que computado após o encerramento do prazo para pagar, nos termos do art. 525 do CPC. Por conseguinte, ausente a probabilidade de provimento recursal, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se. Intimem-se as partes, com a intimação da agravada para oferecer contrarrazões. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 13:17:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator